Tribunal: TJMT
Processo: 1008028-20.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008028-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE FERREIRA DE CARVALHO FILHO registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE JOSE FERREIRA DE CARVALHO FILHO - CPF: 003.817.051-53 (AGRAVANTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), GILDO ELIAS MARIAN - CPF: 132.704.510-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSÉ FERREIRA DE CARVALHO FILHO (AGRAVANTE), ZANETE MOTA DE CARVALHO - CPF: 626.875.221-04 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - CPF: 225.824.360-20 (ADVOGADO), MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - CPF: 164.507.280-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, a Exma. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira e o Exmo. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE JOSÉ FERREIRA DE CARVALHO FILHO e ZANETE MOTA DE CARVALHO contra decisão que revogou o benefício de justiça gratuita, determinou a alteração do valor da causa e indeferiu a inclusão de litisconsorte passivo necessário.

II. Questões em discussão

2. A análise recursal limita-se a: (i) verificar a possibilidade de revogação do benefício da gratuidade da justiça com base na condição econômica dos agravantes; (ii) adequação do valor da causa ao proveito econômico da ação anulatória; (iii) inclusão do filho do requerido no polo passivo, sob alegação de conluio.

III. Razões de decidir

3. A revogação da gratuidade de justiça foi fundamentada na capacidade financeira dos agravantes, evidenciada pelo valor do espólio em inventário, não demonstrando hipossuficiência para concessão do benefício.

4. A adequação do valor da causa foi corretamente exigida, conforme o valor patrimonial da área em discussão, considerando o impacto econômico do ato administrativo contestado.

5. Quanto ao litisconsórcio, não há comprovação de vínculo jurídico direto que justifique a inclusão do filho do requerido no polo passivo, pois não há evidência de sua participação na relação jurídica questionada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A revogação do benefício de justiça gratuita é válida quando comprovada a capacidade econômica do agravante. 2. O valor da causa em ação anulatória deve refletir o conteúdo patrimonial do bem discutido. 3. O litisconsórcio passivo necessário exige prova de interesse jurídico direto na relação jurídica controvertida.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 47, 292, II, e 352.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1637877/RS; TJMT, N.U. 1006393-72.2022

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO”,
interposto por
ESPÓLIO DE JOSÉ FERREIRA DE CARVALHO FILHO e ZANETE MOTA DE CARVALHO
, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaiva, que, na
“AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO com pedido de
“Antecipação dos Efeitos da Tutela”
”
n.º 1016438-22.2016.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO e GILDO ELIAS MARIAN
, em trâmite na 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, dentre outras providências, revogou o beneficio da gratuidade de justiça anteriormente concedido, nos seguintes termos (ID. 142968143 – proc. n.º 1016438-22.2016.8.11.0041):

“Vistos em Correição.

Trata-se de Ação Anulatória de Ato Jurídico com pedido de “antecipação de tutela” ajuizada por José Ferreira Carvalho Filho e sua esposa Zanete Mota de Carvalho em desfavor do Estado de Mato Grosso, INTERMAT e GILDO ELIAS MARIAN na qual busca a suspensão dos efeitos da Certidão Administrativa do Intermat nº 01745 2CD/2009 e do Registro no CAR: MT – 5103403 - C396.533D.8D0F.4B36.A909.6B8C.217D.8014, até que seja julgado o mérito desta demanda, para que as mesmas não possam mais ser usadas como referência.

Para tanto, aduzem que o Sr. Gildo comprou 500 ha de terras dos autores, com contrato de compra e venda datado de 23.05.1996; em virtude de dificuldade financeira resolveu, o adquirente, transferir parte das terras adquirida a terceira pessoa, diminuindo, assim, a inadimplência no contrato, permanecendo com a área remanescente de 408 ha.

Afirmam que de forma fraudulenta, o requerido Gildo buscou o órgão administrativo INTERMAT, buscando a regularização de sua posse na área, protocolizando os autos de n° 54.39.36.453/12-2000, sem a imprescindível quitação da avença firmada com os autores.

Salientam que mesmo cientificando o INTERMAT, acerca da transação e de ser a área já titulada, foi dado seguimento ao processo, com avanço sobre a propriedade do autor.

Inicial recebida nos termos da decisão de id. 4869769, que indeferiu a liminar e concedeu a gratuidade da justiça aos requerentes.

Citado, o Estado de Mato Grosso contestou a ação nos termos da peça de id. 5911072. Arguiu as preliminares de: ilegitimidade passiva, uma vez que o INTERMAT é autarquia estadual e responde individualmente por suas obrigação; e de prescrição da pretensão autoral, eis que o ato impugnado data de 06/03/2009 e a ação distribuída em 04/10/2016. No mérito pugnou pela improcedência da ação.

Por seu turno o INTERMAT contestou a ação nos termos da peça de id. 5911156. Também arguiu preliminar de prescrição, e no mérito pela improcedência da ação, eis que o requerido preencheu os requisitos previstos na Resolução 002/2009 para a expedição da certidão administrativa, cuja finalidade era para instrução de processo de licenciamento ambiental de uma área de 600,3527 ha denominada Fazenda Formosa.

Fora noticiado o óbito do requerente José Ferreira de Carvalho Filho, bem como informado que seria habilitado o espólio, conforme id. 9407435.

O requerido Gildo Elias Marian contestou a ação por meio da peça de id. 9836910. Preliminarmente impugnou o valor atribuído a causa, eis que não equivalente ao valor do imóvel a que pretendem anular os alegados vícios. Impugnou ainda a gratuidade deferida aos autores. Por fim expôs seus argumentos e pleiteou pela improcedência da ação.

Manifestação de id. 14155688 indicando a inventariante do Espólio de José Ferreira de Carvalho Filho.

Impugnação à contestação de id. 14345961 ocasião em que reforçou o interesse na tutela de urgência, para que seja declarada a suspensão dos efeitos da Certidão Administrativa e do Registro do CAR que se pretende anular, até o julgamento da ação.

Decisão determinando a intimação dos requeridos quanto a habilitação do Espólio de José Ferreira de Carvalho Filho lançada no id. 24632342.

O espólio foi então habilitado nos termos da decisão de id. 61873933.

Na mesma ocasião esse Juízo salientou que a Certidão Administrativa contestada no presente feito tinha validade de 90 dias e era para uso exclusivo da SEMA para fins de licenciamento ambiental; aliado a isso ressaltou-se que o registro CAR não é considerado título para fins de reconhecimento de direito de propriedade ou posse, motivo pelo qual o autor foi então intimado a dizer qual o seu interesse jurídico na ação.

Manifestação do autor pelo prosseguimento do feito de id. 66693971, para que sejam declarados nulos, integralmente, os documentos objeto desta ação, com o retorno das partes ao status quo ante.

Foi então determinado que as partes indicassem as provas que pretendem produzir conforme despacho de id. 101737378.

O Estado manifestou pelo desinteresse na produção de outras provas (id. 102056779); o requerido Gildo manifestou pela improcedência e pelo reconhecimento da inépcia da Inicial, eis que os documentos que se busca anular na ação não teriam mais validade, enquanto que o CAR seria meramente informativo, requereu assim o julgamento antecipado da lide (id. 102173964).

O autor então pleiteou pelo deferimento de tutela de urgência incidental alegando que o requerido, juntamente com seu filho, estaria novamente perpetrando fraudes junto ao INCRA.

Pleiteou pela juntada de novos documentos que estariam em posse do INCRA e da SEMA e a inclusão do filho do requerido, na qualidade de litisconsorte necessário.

O requerido veio aos autos requerer a concessão de justiça gratuita conforme peça de id. 112944082.

Por fim adveio então a decisão de id. 130395848, objeto de embargos de declaração pelo autor conforme recurso de id. 136670825, cujas contrarrazões se encontram juntadas ao id. 137306343.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário. Decido.

Inicialmente, esclareça-se que os embargos de declaração têm a finalidade apenas de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, e não se destinam ao reexame do mérito. Objetiva-se o esclarecimento da decisão judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão judicial, quando for omitido ponto o sobre o qual devia pronunciar-se o juiz.

O objetivo do presente embargos de declaração é a manifestação sobre pontos contraditos, porventura existentes na decisão prolatada.

Razão assiste ao embargante, a decisão em comento não diz respeito ao presente feito e foi lançada por equívoco desse Juízo.

Diante do exposto, e por tudo mais que nos autos consta, julgo PROCEDENTES os embargos de declaração interpostos na presente demanda e assim o faço para REVOGAR a decisão embargada em sua íntegra.

Dando seguimento ao feito passo a sanear a demanda nos termos do art. 352 do CPC.

Com relação a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso:

Um dos documentos que se pretende anular por meio da presente ação foi confeccionado junto à SEMA.

Considerando que referida secretaria estadual não é dotada de personalidade jurídica não há que falar em ilegitimidade do Estado para figurar no polo passivo da ação.

Com relação à preliminar de prescrição aventada pelos requeridos:

Alegando a existência de fraude na confecção dos documentos, o autor ajuizou a presente ação para que sejam declarados nulos. Trata-se da Certidão Administrativa do Intermat nº 01745 2CD/2009 e do Registro no CAR: MT – 5103403.

De fato, os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais.

Por sua vez a alegação de fraude demanda instrução probatória, motivo pelo qual postergo a análise de referida preliminar para o julgamento do mérito da demanda.

Quanto ao valor da causa:

Em sua contestação o requerido impugnou o valor da causa nos termos do art. 293 do CPC e ainda se insurgiu quanto ao deferimento da gratuidade da justiça.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "nas ações declaratórias, o valor da causa deve corresponder ao do interesse econômico em discussão.

No presente caso o autor pleiteia a nulidade de documento emitido pelo INCRA e pelo INTERMAT, cujo conteúdo diz respeito às áreas de terras de posse do requerido Gildo, mais precisamente, de áreas que superariam àquelas anteriormente vendidas pelo autor, mas que constaram no documento como de posse do requerido.

Sendo assim, entendo que o valor de referida diferença deve ser atribuído como o valor da causa.

Quanto a impugnação à gratuidade da justiça:

Há presunção juris tantum de que a pessoa física requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família, podendo o magistrado indeferir o pedido apenas se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência.

A alegação de que os requerentes são beneficiários da gratuidade da justiça não se sustenta, eis que foi atribuído ao processo de inventário dos bens do espólio de José Ferreira de Carvalho Filho de nº 1025643-41.2017.8.11.001 o valor de R$ R$ 3.212.528,52, não se enquadrando os herdeiros como pessoas hipossuficientes, motivo pelo qual REVOGO a Gratuidade da Justiça anteriormente deferida.

Quanto ao litisconsórcio necessário:

O autor noticiou nos autos que o requerido estaria, em conluio com seu filho Sr. Gildo Elias Marian Filho, utilizando das documentações que se pretende declarar nulas para realizar novos atos junto ao INCRA.

O litisconsórcio passivo necessário pode ser exigido pela natureza da relação jurídica, nos termos do artigo 47 do CPC. Todavia, não consta dos documentos de id. 102503892 – 102503894 – 102503898 e 102503900, nenhuma menção aos atos que o autor requer impugnar.

Quanto ao pedido de tutela incidental:

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência incidental, eis que não comprovado que os requeridos estejam utilizando dos mesmos documentos para a exploração do imóvel. Temos ainda ao fato de que os requeridos detêm a posse da área há muitos anos, não sendo fato novo que estejam explorando o local.

Quanto a juntada de documentos:

Por fim, o autor pleiteou no id.

102501934 a juntada, pelos requeridos Estado de Mato Grosso e INTERMAT, de documentos relativos aos atos que se pretende anular.

Nos termos do art. 434 do CPC "incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações".

No entanto, conforme art. 435 do CPC, é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, sendo também admitida a juntada de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte.

No presente caso, incumbia à parte autora demonstrar a inacessibilidade ou indisponibilidade anterior dos documentos, o que não ocorreu, impondo-se, assim, seu indeferimento, por preclusão temporal.

Ante o exposto determino que seja a parte autora intimada a corrigir o valor atribuído à causa, bem como que recolha, no prazo de 15 dias, as custas processuais.

Determino a intimação dos requeridos Estado de Mato Grosso e INTERMAT, para que no prazo de 15 dias, informem nos autos se os documentos (Certidão Administrativa do Intermat nº 01745 2CD/2009 e do Registro no CAR: MT – 5103403 - C396.533D.8D0F.4B36.A909.6B8C.217D.8014) possuíam validade, e qual o efeito jurídico de eventual declaração de nulidade dos mesmos, uma vez que a presente ação não discute posse ou propriedade.

Após, conclusos para despacho saneador, com a fixação dos pontos controvertidos, ou julgamento antecipado do pedido, conforme o caso.

Intimem-se. Cumpra-se.

CUIABÁ, 29 de fevereiro de 2024.

Francisco Ney Gaíva

Juiz(a) de Direito”

Em suas razões recursais, a parte
agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, pois,
“em que pese o valor da causa do referido inventário, naqueles autos, foi pleiteado e concedido o benefício de justiça gratuita, tendo em vista que a condição financeira dos herdeiros não é reflexo do valor dos bens do inventário.”

De outro lado, argumenta que está comprovado que o requerido (GILDO ELIAS MARIAN) utilizou-se de documentos fraudulentos (licenciamento ambiental irregular), abrangendo área de

propriedade alheia, com intuito de exploração de área que não lhe pertence como se sua fosse.

Quanto à alteração do valor da causa, assevera que buscam apenas a declaração de nulidade,
“não havendo qualquer consequência no que diz respeito a aquisição de posse se obtida a anulação dos documentos fraudulentos”,
logo,
“não há que se falar em objeto e interesse econômico que se subsuma a área de posse a medir valor da causa maior a este processo.”

Por fim, insiste na necessidade de inclusão do filho do demandado (GILDO ELIAS MARIAN JUNIOR), uma vez que constatado o conluio com o seu genitor, consubstanciado no registro de posse de 149,7279 hectares, de imóvel rural que não lhe pertence.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“O recebimento do presente Agravo de Instrumento e que seja conhecido e provido, para que seja reformada a decisão interlocutória do juízo a quo quanto aos seguintes itens:

1) Deferir a inclusão de Gildo Elias Marian Filho no polo passivo, considerando inscrição CAR – MT em que consta como possuidor de 149,7279ha, referente a área pertencente aos agravantes.

2) Indeferir a impugnação do valor da causa apontada pelo agravado, mantendo o valor de causa atribuído quando da distribuição da ação original, considerando o objeto da ação de natureza meramente declaratória.

3) Seja reconsiderada a concessão de justiça gratuita considerando a atual situação financeira dos agravantes, que não se alterou, em que pese o valor de causa atribuído ao inventário de JOSÉ FERREIRA DE CARVALHO.

4) Seja reanalisada e posteriormente deferido o pedido de tutela de urgência incidental, considerando que embora seja fato notório que o requerido Gildo tenha posse da área a muitos anos (408 ha), em razão de ainda não ter ocorrido a demarcação das terras, o mesmo registrou em documentos informações que dão a entender que o mesmo detém posse sobre área maior do que a que lhe pertence.”

O pedido de benefício da gratuidade de justiça foi
indeferido
(ID. 225166160).

Nas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO pugna pelo não provimento do recurso (ID. 235907158), sendo certificado o decurso de prazo sem manifestação dos demais agravados.

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC (ID. 243441184).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por ESPÓLIO DE JOSÉ FERREIRA DE CARVALHO FILHO e ZANETE MOTA DE CARVALHO, contra a decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que revogou o benefício da assistência judiciária gratuita, indeferiu o pedido de tutela incidental e a inclusão do filho do requerido (GILDO ELIAS MARIAN) no polo passivo.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Além disso, cabe consignar que a concessão ou revogação das medidas limares ou antecipação de tutela dão-se em conformidade com o livre convencimento do magistrado
a quo
e que somente deverão ser casadas pelo Tribunal
ad quem
quando evidente sua ilegalidade, arbitrariedade, teratologia ou temeridade do ato decisório,
situação não evidenciada na hipótese em apreço.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que a parte agravante
não logrou êxito em comprovar que faz jus à reconsideração, pois, embora insista na impossibilidade econômica do espólio de arcar com as custas processuais, não ficou demonstrada a falta de liquidez imediata dos bens que o compõe.

Como dantes mencionado, existindo patrimônio a ser partilhado de valor considerável e expressivo, não se justifica a gratuidade ao próprio espólio ou a este ou aquele herdeiro, que deve ser reservada a quem dela realmente necessita.

Com efeito, bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau na decisão agravada que:
“A alegação de que os requerentes são beneficiários da gratuidade da justiça não se sustenta, eis que foi atribuído ao processo de inventário dos bens do espólio de José Ferreira de Carvalho Filho de nº 1025643-41.2017.8.11.001
o valor de R$ R$ 3.212.528,52, não se enquadrando os herdeiros como pessoas hipossuficientes,
motivo pelo qual REVOGO a Gratuidade da Justiça anteriormente deferida.”

Ressalta-se, por oportuno, que a simples declaração formal de que a parte não possui meios para
“pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”
só deve ser recepcionada, de plano, pelo julgador quando ausente circunstância objetiva que comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto o magistrado não dispuser de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5.º, da Lei n.º 1.060/50.

Como cediço, a exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, a saber, o art. 5.º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, prescreve que:
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Ademais, não se pode olvidar que o referido benefício não se restringe à esfera de interesses dos litigantes, já que as custas judiciais constituem tributo, mais especificamente, taxa devida para a remuneração dos serviços judiciários (art. 145, inciso II, da CF e art. 77, do CTN). Há, portanto, evidente interesse público a justificar a manifestação,
ex officio,
do juiz, quando deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão, ou, então, quando observada que a situação econômica do beneficiário é incompatível com a benesse, compete ao julgador (monocrático ou colegiado), revogar o benefício da assistência judiciária gratuita.

Dessa maneira, não havendo qualquer situação excepcional justificadora da concessão do benefício, impõe-se a manutenção da decisão nesse ponto.

Sobre o valor da causa, o art. 292, inciso II, do CPC preleciona que,
“na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida.”

Aliás, incontroverso que
“o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que
não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor,
caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”,
conforme o §3.º, do dispositivo legal.

O valor da causa é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão (STJ, REsp n.º 1637877 RS).

A insurgência não comporta acolhida, na medida em que,
“(...) a discrepância entre as áreas de terras originalmente vendidas e aquelas atualmente registradas no documento tem um impacto direto no valor da causa. Isso porque a extensão das terras em questão é um dos elementos que compõem o montante discutido judicialmente, influenciando, assim, o valor econômico da demanda.”
(
sic
– ID. 235907158 - Pág. 3).

Sem embargo aos motivos do pedido anulatório, o fato é que a parte autora pretende anular a
Certidão Administrativa n.º 01745-2CD/2009,
emitida pelo Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT (ID. 3015404) e o
recebido de inscrição no Cadastro Ambiental Rural

(CAR MT)

n.º 5103403 - C396.533D.8D0F.4B36.A909.6B8C.217D.8014
(ID. 3015406), cujo teor faz referência à porção de terras em posse da parte requerida (conteúdo patrimonial), de maneira que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico.

Outrossim, não se desconhece que:
“Nas ações que envolvem interesses de terras imóveis, correta a fixação com base no valor médio do hectare de acordo com a Tabela Referencial de Preços do INCRA, bem assim, se mostra condizente com o proveito econômico buscado pelo litigante.”
(
ex vi
, N.U 1006393-72.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12.07.2023, Publicado no DJE 20.07.2023).

Por derradeiro, incontroverso que o litisconsórcio necessário está ligado diretamente à indispensabilidade da integração do polo da relação processual por todos os sujeitos, seja por conta da própria natureza da relação jurídica discutida (unitariedade), seja por imperativo legal, consoante dispõe o art. 114, do CPC.

Igualmente, sabe-se que a legitimidade
ad causam,
requisito processual indispensável para a validade da ação, exige que a parte figure no polo passivo em razão de um vínculo jurídico direto com o fato constitutivo do direito material invocado. Igualmente, cabe frisar que o interesse jurídico é o vínculo existente entre o sujeito e o bem tutelado.

No presente caso, em atenção as especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, não está demonstrado que o Sr.
GILDO ELIAS MARIAN JUNIOR
tenha participado da relação jurídica contratual que originou a presente demanda, ou, ainda que tenha assumido obrigações ou exercido direitos em relação ao negócio jurídico.

Desse modo, comungo com o entendimento do juízo
a quo
de que a pretensão da parte agravante não encontra respaldo legal, dado que é imprescindível a demonstração clara e objetiva dos atos ou fatos que justificariam a inclusão de outros litisconsortes no polo passivo da ação, o que não ocorreu no presente caso.

Fosse pouco, a presença de parte ilegítima no processo constitui vício insanável, além de ofender o princípio da economia processual e prejudicar a celeridade da prestação jurisdicional.

Sendo assim, não vislumbro plausibilidade nas alegações da parte agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
o presente recurso, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024